Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II – Interposta apelação da r. sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a ré, citada, apresentou contrarrazões. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à apelada-ré, ante o desprovimento da apelação.
III – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o do CPC. A fixação de honorários advocatícios na ação cuja petição inicial foi indeferida e o processo extinto, sem julgamento do mérito, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.